Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 CTB. COLISÃO. TENTATIVA DE FUGA. ART. 305 CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito, e tentativa de fuga (art. 305). A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 3 (três) dias-multa para o primeiro delito, e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa para o segundo, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 12 (doze) meses, com substituição por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: existência de prova suficiente para escorar decreto condenatório; legitimidade dos depoimentos prestados por policiais militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a ocorrência do fato danoso, por ser crime de perigo abstrato, ou a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
4. A palavra dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, que intentou fuga ao avistar a polícia, é suficiente para a edição do decreto condenatório.
5. O depoimento de policiais militares, associado ao depoimento da vítima da colisão, possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar condenação, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.
6. A fixação de pena pecuniária para responsabilização pelo delito de tentativa de fuga (art. 305, CTB) constitui faculdade do julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, 44, 59, 68; CTB, arts. 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp no 1.582.413/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 20/4/2016; AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 2047054, 0710167-89.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 28/06/2025.